Tribunal: TJMT
Processo: 1005803-22.2023.8.11.0013
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005803-22.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALAN SILVIO ALVES FONSECA - CPF: 405.874.441-34 (APELANTE), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), JUSCELINO DA CRUZ SILVA - CPF: 346.158.651-04 (APELADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), LUZIA PEREIRA DE CARVALHO SILVA - CPF: 935.931.041-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
PRELIMINAR

REJEITADA
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – COBRANÇA DE PARCELA INDEXADA EM ARROBAS DE GADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO INTEGRAL – VALOR DA ARROBA – CRITÉRIO DE COTAÇÃO MÉDIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS – REGULARIDADE – INEXIGIBILIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Inexiste nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença expõe de modo claro as razões de convencimento do julgador, nos termos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A alegação de prescrição com base no art. 206, §3º, II, do Código Civil não se aplica ao caso, por tratar-se de dívida líquida expressa em instrumento particular, hipótese em que incide o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do mesmo diploma legal.

O termo inicial do prazo prescricional, quanto às rendas pactuadas, conta-se do vencimento da última parcela exigida, o que, no caso, ocorreu em 2021, conforme comprovado nos autos.

A fixação do valor da arroba com base em cotação média de mercado, não refutada com elementos técnicos idôneos, é aceitável e não justifica revisão judicial.

Na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar os argumentos levantados pelo devedor de inexigibilidade e excesso de execução, o afastamento das teses e a consequente rejeição dos embargos é medida que se impõe.

A juntada de documentos posteriormente à inicial, mas antes da sentença, com ciência da parte contrária, não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando oportunizada a manifestação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALAN SILVIO ALVES FONSECA
visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1005803-22.2023.8.11.0013, ajuizado em face de JUSCELINO DA CRUZ SILVA E OUTRA
,

julgou-os improcedentes

e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Em suas razões, de Id. n.º 295863883, o apelante aduz que a sentença combatida deve ser reformada, sob o fundamento preliminar de nulidade por ausência de fundamentação quanto à fixação da nova data de vencimento das rendas. Sustenta que a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
, ao corrigir
ex officio
cláusula contratual sem provocação das partes e sem pedido expresso de retificação, ferindo os arts. 141 e 492 do CPC.

Defende que a pretensão executiva encontra-se prescrita, com base na data de vencimento contratualmente prevista (11/05/2018), argumentando que, mesmo considerando o prazo quinquenal, a execução proposta em 11/08/2023 estaria fora do prazo legal.

Alega, ainda, que a dívida já foi integralmente quitada, tendo efetuado pagamentos, via cheques, que superariam o valor originalmente devido, conforme cálculos expostos nos autos, inclusive com base em cotações oficiais do IMEA e Agrolink, que apontariam valor médio da arroba inferior ao adotado na execução.

Impugna, também, a juntada extemporânea de documentos pela parte exequente, notadamente declaração de terceiro lavrada em cartório às vésperas da impugnação aos embargos, sem a devida intimação para manifestação da parte contrária, o que configuraria cerceamento de defesa.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença, por ausência de motivação, subsidiariamente, pela reforma da decisão para acolhimento da prescrição da dívida. No mérito, requer o reconhecimento da quitação integral da obrigação, a exclusão dos documentos intempestivos juntados pelos exequentes, a revisão do valor da arroba da vaca utilizado na execução, bem como a condenação da parte apelada em honorários recursais e custas processuais. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à apelação.

Contrarrazões no Id. n.º 295863888, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na hipótese, o apelante se insurge contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de Juscelino da Cruz Silva e Luzia Pereira de Carvalho Silva, nos quais se discute a exigibilidade de dívida representada por 313,92 arrobas de vaca, oriunda de contrato de compra e venda de veículo celebrado entre as partes.

A r. sentença julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a legitimidade da execução pelo valor integral da obrigação pleiteada pelos exequentes. Na fundamentação, o juízo de origem entendeu que a prescrição não se configurou, considerando que a data de vencimento das rendas seria 11/09/2018 (e não 11/05/2018), aplicando o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Desta decisão se insurge a parte executada/embargante, ora apelante.

Pois bem.

Passo à análise das preliminares.

Da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A preliminar de nulidade não merece acolhimento. A sentença proferida pelo juízo singular está devidamente motivada, com indicação clara das razões de convencimento da magistrada quanto à ausência de prescrição, à parcialidade dos pagamentos efetuados e à razoabilidade do valor da arroba adotado.

Ressalte-se que o dever de fundamentação, conforme consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC, não exige exaurimento argumentativo, tampouco impõe ao magistrado o enfrentamento exaustivo de todas as teses suscitadas, mas sim a exposição clara das razões pelas quais acolhe ou rejeita os pedidos.

No caso concreto, a magistrada analisou os principais pontos controvertidos: reconheceu a pertinência do prazo quinquenal, identificou o pagamento parcial e rejeitou a revisão da base de cálculo. Não há vício formal que comprometa a validade da decisão.

Afasta-se
, pois, a alegação de nulidade.

Da alegada prescrição

A tese de prescrição também não encontra respaldo.

O apelante sustenta que a obrigação prevista no contrato venceu em 11/05/2018, e que, portanto, estaria prescrita quando da propositura da execução em 11/08/2023. Invoca, alternativamente, o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, II, do Código Civil.

Não lhe assiste razão.

Cuida-se de dívida líquida constante de instrumento particular, regida pela norma do art. 206, §5º, I, do Código Civil, a qual prevê prazo prescricional de cinco anos. Ainda que houvesse dúvida quanto à real data pactuada para o vencimento das rendas (11/05/2018 ou 11/09/2018), esse ponto revela-se, no caso concreto, irrelevante para efeitos prescricionais, por uma razão decisiva: o pagamento parcial da renda ocorreu no ano de 2021, como expressamente reconhecido por ambas as partes.

Sendo assim, o prazo prescricional, para a parcela restante da dívida, somente teve início a partir do inadimplemento remanescente, ou seja, da data do último pagamento parcial ocorrido no ano de 2021, o que fora corroborado pelo cheque trazido pela própria parte apelante no Id. nº. 295863850. Trata-se de aplicação do princípio segundo o qual o termo inicial da prescrição se dá com a violação do direito (art. 189 do CC), e não da data original do vencimento pactuado, quando reconhecida a existência de pagamentos posteriores.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. P
ROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA . PRESCRIÇÃO. O prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos, conforme disposto no art. 206, § 5º, I, CCB. Tratando-se de contrato de promessa de compra e venda, o termo inicial da prescrição é a data do vencimento da última parcela, ainda que cláusula contratual estabeleça para o caso de inadimplemento o vencimento antecipado da dívida.
Precedentes do STJ.APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 70084014208 RS, Relator.: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 02/07/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2020)

Portanto, mesmo à luz do prazo quinquenal, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva.

Assim,
rejeito
a alegação de prescrição.

Prosseguindo quanto ao mérito.

O apelante afirma ter quitado integralmente a obrigação por meio de cheques no valor total de R$ 62.100,00, o que, a seu ver, seria suficiente para extinguir a dívida, considerando o valor da arroba à época.

No entanto, não logrou êxito em comprovar que o valor pago corresponde ao montante devido, tanto em quantidade de arrobas quanto em relação à cotação efetivamente praticada. A sentença enfrentou este ponto com precisão, identificando, com base nos documentos acostados, que os valores pagos corresponderam a 160 arrobas, sendo 100 do principal e 60 de rendas, restando pendente a obrigação de 218 arrobas do principal e 95,92 de rendas, o qual transcrevo os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis:

“Todavia, a documentação anexada aos autos demonstra que o embargante efetuou o pagamento parcial da dívida, correspondente a 160 arrobas, e não ao montante total devido de 313,92 arrobas.

Com efeito, verificando os cálculos apresentados pelos embargados, constata-se que o cheque de R$ 6.000,00 e o de R$ 9.780,00 foram utilizados para quitar rendas de 2019 e 2020, fato incontroverso. O cheque de R$ 46.320,00 quitou apenas 160 arrobas (100 do principal e 60 de renda), conforme a cotação da época. Restaram, portanto, pendentes 218 arrobas do principal e 95,92 arrobas das rendas dos anos de 2022 e 2023, totalizando 313,92 arrobas.

Assim, não há prova de que o embargante quitou integralmente sua obrigação, tornando legítima a execução promovida pelos embargados.

Com efeito, da detida análise dos autos, entendo que o conjunto probatório que compõe o caderno processual é insuficiente para amparar a tese defensiva sustentada nos embargos do devedor, ora apelante, concluindo que este não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto por força da norma insculpida no art. 373, II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)”

Os documentos juntados aos autos não comprovam a quitação do débito.

É cediço que na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar o argumento levantado pelo devedor, de inexigibilidade do título, caso fortuito e onerosidade excessiva o afastamento das teses e a consequente rejeição dos embargos é medida que se impõe.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO EMBARGANTE. ART. 373, INCISO II, DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito do embargado está amparado em título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário - empréstimo) e, portanto, caberia ao embargante/Agravante, quando da oposição dos Embargos à Execução, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor  no caso, a alegada quitação parcial da dívida  nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, ônus probatório do qual não se desincumbiu, sendo de rigor a manutenção da decisão recorrida. 2. Em sendo a ausência de interesse de agir alegado como fundamento dos embargos, cabe à parte embargante comprovar o adimplemento da dívida renegociada, o que não ocorreu no caso em análise. Decisão mantida 3. Recurso a que se nega provimento.”
(TJ-AC - AI: 10002788220208010000 Rio Branco, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 14/05/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO FUNDADA EM DOCUMENTO QUE NÃO CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO. ARTIGO 784, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEQUAÇÃO DO DOCUMENTO. TESE RECURSAL AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II, DO CODEX. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. DECISÕES MANTIDAS. 1. A disciplina do Código de Processo Civil caracteriza como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (artigo 784, III). Instruída a ação com documento particular assinado pelo devedor, por seu avalista e por duas testemunhas, não se identifica qualquer impedimento legal para a execução. 2. Consoante dispõe o artigo 373 do Codex, compete ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desse modo, havendo alegação de excesso de execução, meras afirmações desacompanhadas de elementos de cunho probatório não são capazes de desconstituir a força probante da obrigação representada pelo título executivo extrajudicial. 3. Adicionalmente, ?é possível a concessão de efeito suspensivo nos Embargos à Execução de forma excepcional, desde que presentes os pressupostos estabelecidos no § 1º do mesmo dispositivo legal, quais sejam: a) Requerimento do Embargante; b) Requisitos da tutela provisória; c) Garantia do juízo da execução por penhora, depósito ou caução suficientes?. (TJDFT. Acórdão 1261236, 07043468320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas.”
(TJ-DF 07278615020208070000 DF 0727861-50.2020.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 18/11/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE/EXECUTADA. AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, AO ARGUMENTO DE QUE SE FAZIA NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INACOLHIMENTO. PRETENSÃO QUE DEMANDA PROVA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. ADEMAIS, SUSCITADO EXCESSO DE EXECUÇÃO, SOB A ASSERTIVA DE QUE TERIA SIDO EFETUADO O PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA, IGUALMENTE DESPROVIDA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A DEMONSTRAR O PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. ÔNUS QUE INCUMBIA A RECORRENTE, QUANDO DA OPOSIÇÃO DOS RESPECTIVOS EMBARGOS, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 333, II, DO CPC/1973 (ATUAL DICÇÃO NO ART. 373, II). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0000846-72.2012.8.24.0189, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Maurício Lisboa, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. Thu Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2022).”
(TJ-SC - APL: 00008467220128240189, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 31/03/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial)

No tocante à cotação da arroba de vaca utilizada pelos exequentes, qual seja, o valor de R$ 190,13, a insurgência recursal também não prospera.

A sentença acolheu a justificativa apresentada pelos exequentes, segundo a qual o valor utilizado corresponde à média de mercado à época, com base em fontes confiáveis. O apelante, por sua vez, não apresentou laudo técnico, nem qualquer outra prova robusta que infirmasse os parâmetros adotados, limitando-se a invocar cotações isoladas, desatreladas ao contexto temporal e contratual específico.

Diante da ausência de demonstração concreta de abusividade ou distorção, inexiste motivo para revisão judicial do critério de cálculo. Preserva-se, portanto, a validade da cotação adotada.

Por fim, quanto à suposta juntada extemporânea de documentos, também não assiste razão ao apelante.

Ainda que a declaração cartorária tenha sido produzida durante a fase de impugnação aos embargos, não houve qualquer prejuízo à parte embargante, que teve ciência do documento e, inclusive, oportunidade para se manifestar, não sendo demonstrada supressão do contraditório.

Além disso, a sentença não se baseou exclusivamente na referida declaração para firmar sua convicção, mas sim em um conjunto probatório robusto e coerente, cuja suficiência não foi infirmada.

Assim, não restou configurado cerceamento de defesa, sendo indevida a pretensão de desentranhamento do documento ou de nulidade da decisão.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025